Tribunal: STF
Processo: RE 116417
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
   CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
   EMBARGOS REJEITADOS. MULTA.
1. Não se prestam os embargos de
   declaração para provocar a reforma da decisão embargada.
2.
   Argumentação insuficiente para modificar o conteúdo do julgado
   recorrido. Inconformismo e resistência em pôr termo ao processo.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
4. Imposição de multa de
   1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo
   único c/c os arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código
   de Processo Civil.